Tribunal: TJDFT
Processo: 0746078-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0746078-68.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIO SANTOS DE OLIVEIRA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL contra decisão de ID 211730406 (autos de origem), proferida em embargos à execução fiscal, opostos por MARIO SANTOS DE OLIVEIRA, que determinou a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa. Afirma, em suma, que, a despeito do recebimento dos embargos à execução sem efeito suspensivo, foi determinada a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa; que houve afronta ao disposto nos artigos 151 e 206 do Código Tributário Nacional; que não há fundamento para a expedição de certidão, diante da ausência de garantia do crédito tributário. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com o afastamento da obrigatoriedade de emissão de certidão positiva com efeitos de negativa. Parte isenta do recolhimento de custas. Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, na forma prevista no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A controvérsia cinge-se à verificação da possibilidade de expedição de certidão positiva com efeito de negativa na hipótese que os embargos à execução fiscal não são recebidos com efeito suspensivo. O Código Tributário Nacional dispõe que: Art. 205. A lei poderá exigir que a prova da quitação de determinado tributo, quando exigível, seja feita por certidão negativa, expedida à vista de requerimento do interessado, que contenha todas as informações necessárias à identificação de sua pessoa, domicílio fiscal e ramo de negócio ou atividade e indique o período a que se refere o pedido. Parágrafo único. A certidão negativa será sempre expedida nos termos em que tenha sido requerida e será fornecida dentro de 10 (dez) dias da data da entrada do requerimento na repartição. Art. 206. Tem os mesmos efeitos previstos no artigo anterior a certidão de que conste a existência de créditos não vencidos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora, ou cuja exigibilidade esteja suspensa. (Grifo nosso) Ou seja, a legislação tributária condiciona a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa à existência de crédito tributário não vencido, de execução com garantia ou cuja exigibilidade esteja suspensa, circunstâncias inexistentes na hipótese. Assim, não há correspondência legal a nenhuma das hipóteses nas quais se autoriza a emissão de certidão na qual conste a existência de débitos tributários, mas que possua os mesmos efeitos da certidão negativa. Dessa forma, assiste razão ao Distrito Federal, quando alega que a mera propositura de embargos à execução fiscal, recebidos sem efeito suspensivo, não se revela suficiente para expedição da certidão. De igual modo, o deferimento de gratuidade de justiça, por si só, não representa causa para expedição da certidão positiva. Além da probabilidade de provimento do recurso, há risco de dano, consistente na emissão de documento com reflexos relevantes na seara fiscal sem a presença dos requisitos previstos em lei. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora